Tribunal: STF
Processo: Rcl 61354
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carolina Corrêa de Mello interpôs agravo interno contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamação. O processo foi incluído na pauta da sessão virtual da Segunda Turma a iniciar em 21 de junho de 2024.



    Por intermédio da petição n. 74.394/2024, o agravante postula a retirada de pauta, visando a realização do julgamento de forma presencial.



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR/MT, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, inexiste prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual. Vale mencionar que o art. 21-B, §2º, do RISTF possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico, desde que realizada na forma e no tempo próprios: 



     



    “§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)”



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente